Tribunal: TJDFT
Processo: 0748642-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RESULTADO NÃO ALCANÇADO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA. REQUISITOS. DECISÃO SANEADORA. INCURSÃO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 6o, VIII, do CDC possibilita ao julgador a inversão do ônus quando, a seu critério, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
2. A situação delineada no processo de origem, que versa sobre suposta falha na prestação de serviço de tratamento odontológico, se enquadra na norma, pois há documentos que conferem fortes indícios a amparar a tese inicial, bem como se mostra evidente a hipossuficiência da Consumidora diante da Clínica Ré, que goza de informações e conhecimentos técnicos capazes de infirmar as imputações contidas na exordial.
3. Inexiste incursão no mérito da demanda quando o ponto incontroverso advém da verossimilhança das alegações contidas na exordial.
4. Agravo conhecido e não provido.